Tribunal: STF
Processo: ARE 1521914
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PEDIDO DE CESSAÇÃO DE ATIVIDADES EM EDIFICAÇÃO SUPOSTAMENTE SITUADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU QUE A EDIFICAÇÃO OBJETO DA DEMANDA NÃO ESTARIA LOCALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E QUE INEXISTIRIAM DANOS AMBIENTAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 4.771/1965, 6.766/1979, 6.938/81 E 12.651/2012, DECRETO FEDERAL 24.643/1934 E LEIS 46/1965, 65/1965 E 225/1978 DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALDEIA DA BALEIA. 



    1. Trata-se de apelo interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada em face de particular (proprietária da edificação situada no loteamento ‘Aldeia da Baleia’, Lote n. 16, da Quadra E3), julgou improcedentes os pedidos da demanda em que pretendia a condenação da requerida nas seguintes obrigações: (i) de não fazer, determinando-se a cessação de toda e qualquer atividade na APP do imóvel em tela; (ii) de fazer, consistente na recuperação ambiental de toda a APP, com o desfazimento das construções lá existentes. 



    2. Prova pericial realizada em que se comprovou que o imóvel não está situado em APP, em área antropizada (área urbana consolidada), distante 180 metros do curso d'água e contou com aprovação dos órgãos públicos (municipal e ambiental), de onde não há de falar em proteção ambiental da área em razão de se inserir em área de proteção ambiental. Manutenção da r. sentença. Recurso desprovido.” (Doc. 221, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (Doc. 226) foram desprovidos (Doc. 231). 



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXIII, 93, inciso IX, e 225, caput, e § 1º, inciso IV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a parte ora agravada “erigiu casa de veraneio em área de preservação permanente de curso d’água, sem prévia licença ambiental, em clara violação ao disposto no art. 8º da Lei nº 12.651/2012, que somente admite a intervenção em APP nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental” (Doc. 236, p. 3-4). Afirma que “foi proferida sentença que julgou improcedente a demanda, por entender não caracterizada a presença de APP’s de curso d’água nas proximidades do imóvel da requerida” (Doc. 236, p. 5). Discorre que a “Câmara Julgadora a quo proferiu o v. acórdão de fls. 890/900, por meio do qual negou provimento ao recurso, mantendo a improcedência da ação” (Doc. 236, p. 6). Narra que o “fundamento preponderante do decisum foi o de que a prova pericial produzida na fase instrutória foi categórica no sentido de o imóvel da requerida não estar localizado em área de preservação permanente, mas em área antropizada consolidada, fato que conduzia à improcedência da ação” (Doc. 236, p. 7). Defende a inaplicabilidade da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal à espécie, porquanto “o recurso não tem por objeto a discussão das questões fáticas narradas no processo, as quais foram expressamente reconhecidas pelas instâncias a quo” (Doc. 236, p. 8-9). Ressalta que “a valoração da prova, bem como o exame da questão colocada neste recurso, é eminentemente de direito, porque se aponta um error in judicando do Egrégio Tribunal a quo” (Doc. 236, p. 9). Salienta que “demonstrou que as informações técnicas elaboradas pelos órgãos ambientais – CETESB e Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – e também pelo Instituto Geográfico e Cartográfico foram unânimes em afirmar que o curso d’água localizado nas proximidades do imóvel dos recorridos é afluente do Rio Preto, a caracterizar a área como APP, com necessidade de retirada das edificações do local, para permitir a regeneração da vegetação nativa” (Doc. 236, p. 15). Assevera que o “Tribunal de Justiça a quo, ao desprezar as conclusões dos órgãos ambientais quanto à existência de dois cursos d’água nas imediações do Loteamento Aldeia da Baleia e à caracterização da área sub judice como APP, subverteu a lógica que orienta o Direito Ambiental” (Doc. 236, p. 17). Defende ser “de rigor o reconhecimento de que o imóvel dos recorridos está inserto em APP” (Doc. 236, p. 24). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para acolher os pedidos formulados na petição inicial da presente ação civil pública.



    Evelin Jeanette Panke apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 241).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 243).



    O recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo simultaneamente ao presente recurso extraordinário foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão que transitou em julgado em 08/10/2024 (Doc. 298).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo objetivando a cessação de ocupação em construção supostamente irregular, denominada “Aldeia da Baleia”, em Área de Preservação Permanente - APA, localizada no Município de São Sebastião/SP, bem como a recuperação da área degradada.



    O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Sebastião/SP julgou improcedente a presente ação civil pública (Doc. 175).



    Posteriormente, a 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, mantendo a decisão de primeiro grau (Doc. 221). 



    Ab initio, pontuo que relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Outrossim, in casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “A negativa ao pedido de procedência dos pedidos da ação civil pública está baseada em robustos alicerces extraídos do laudo pericial de fls. 404/467, os quais conduzem a uma única conclusão: a da comprovação, nestes autos, de que a área objeto da presente demanda não se encontra localizada em área de preservação permanente. E, conquanto a parte recorrente tenha impugnado especificadamente os fundamentos da sentença, suas razões recursais não merecem vicejar. Vejamos. 



    Ora, o laudo pericial foi expresso ao afirmar que o imóvel objeto desta lide não está inserido em APP, que o projeto foi aprovado pelo Poder Público Municipal, bem como não houve a constatação de dano ambiental na referida área, de modo que a pretensão ministerial esvai-se por completo. Segundo se extrai do laudo pericial de fls. 344/368:



    (...)



    Da mesma forma, plenamente possível a constatação de que o imóvel da apelada encontra-se em área regularmente loteada e distante da área de APP, conforme se extrai do laudo pericial:



    (...)



    Vê-se, assim, que a perícia realizada comprovou que o imóvel não se situa em APP, que se refere a área antropizada, de onde não há de falar em proteção ambiental da área em razão do curso d'água existente.



    Ou seja, na presente ação civil pública, a perícia técnica judicial realizada prova no sentido da inexistência de área a ser preservada e, portanto, absolutamente suficiente para fundamentar a manutenção da improcedência da pretensão do Ministério Público. No desfecho atribuído à lide pelo DD. Magistrado a quo, nada há a ser reformado por este Colegiado.” (Doc. 221, p. 4-11, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Demais disso, verifica-se que o Juízo de Direito e o Tribunal de origem decidiram a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais 4.771/1965, 6.766/1979, 6.938/1981 e 12.651/2012, Decreto Federal 24.643/1934 e Leis 46/1965, 65/1965 e 225/1978 do Município de São Sebastião/SP), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Nesse sentido foram as seguintes decisões:



    “Direito Ambiental. Agravo Regimental No Recurso Extraordinário com Agravo. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Produção de provas. Contraditório e Ampla Defesa. Tema RG nº 424. Dano ambiental. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso interposto em ação civil pública por danos causados ao meio ambiente, ajuizada para responsabilização dos réus, dentre os quais o agravante, por desastre ambiental. Por meio de seu recurso extraordinário, a ora agravante requer a reforma da decisão proferida pelo Tribunal de origem, para que seja declarada a ausência de nexo causal entre sua atuação e o desastre discutido nos autos. 



    II. Questão em discussão 



    2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) incide o Tema RG nº 339 ao caso; (ii) incide o Tema RG nº 424 ao caso; (iii) é necessário o reexame de provas para acolhimento das alegações do recorrente. 



    III. Razões de decidir 



    3. Conforme exposto na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 339, a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. 



    4. Conforme tese firmada no julgamento do Tema RG nº 424, a questão do indeferimento de produção de provas tem natureza infraconstitucional, sendo, por conseguinte, descabida sua discussão em sede de recurso extraordinário. 5. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF). 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 93, inc. IX; Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 339; Tema RG nº 424; Enunciado nº 279 da Súmula do STF; RE nº 1.268.531-AgR/SC (2021), Rel. Min. Edson Fachin; ARE nº 1.358.196-AgR/RJ (2023), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. para o acórdão Min. André Mendonça; ARE nº 1.422.688-ED-AgR/SP (2024), Rel. Min. Nunes Marques.” (ARE 1.498.948-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 22/10/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.506.348-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/10/2024, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 



    2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.384.352-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente